Tribunal: TJSP
Processo: 1001069-32.2019.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
DECLARATÓRIA – Querela nulitatis – Pretensão fundada na alegada nulidade da citação efetivada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios – Sentença de improcedência dessa pretensão – Solução que deve prevalecer – Prova demonstrativa de que o autor foi devidamente citado naqueles autos – Nulidade não caracterizada – Apelação não provida.